Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708401-28.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA, JOSE VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FEDERACAO DE KARATE DOS ESTILOS OKINAWANOS E LUTAS ASSOCIADAS DO DF, JOSE VIEIRA DA SILVA, JANINE RODRIGUES BARBOSA, ANTONIO JUCELIO GOMES MORENO, FABIO BARBOSA DE SOUSA, AGACIEL DA SILVA MAIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 19008241 e Id. 19441483), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora